Tribunal: TJES
Processo: 5011516-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011516-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO VIEIRA SOUZA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS
.
E
XCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
ILEGALIDADE RECONHECIDA.

PRISÃO REVOGADA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
O STJ e o TJES firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

2.
Na hipótese, em que pese a gravidade do crime praticado, a complexidade do feito não justifica tamanha delonga, pois o réu, tecnicamente primário, está custodiado desde 29/4/2023,

a quase 01 (um) ano e meio, no bojo de ação penal que possui apenas 01 (um) denunciados, sem pendências de diligências, e previsão de AIJ para 11/11/2024, situação que extrapola qualquer limite de razoabilidade, e configura injustificável excesso de prazo.

3.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
para revogar a prisão do paciente, mediante a aplicação de cautelares diversas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011516-93.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO VIEIRA SOUZA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogados Particulares do PACIENTE: JARDEL LEMOS CARVALHO - ES33313-A, LARISSA VIEIRA SORIO - ES35603

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de
BRENO VIEIRA SOUZA
,
preso
e
denunciado pela suposta prática d
o crime de
tráfico de drogas
(art.
33, caput, da Lei 11.343/06)
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
/ES.

A
defesa
afirma que o paciente est
á
preso preventivamente desde
29/4/2023
,
e sofre constrangimento ilegal decorrente d
a
violação do dever do Magistrado de
revisar
a prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias,
e
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual
(Id. 9452161).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que
, na
manhã de 29/4/2023
,
policiais militares em patrulhamento no “Beco dos Primos”,
bairro Interlagos,
local conhecido como de intenso tráfico de drogas e homicídios no município de Linhares/ES
, avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura,
empreenderam fuga
.

Durante a p
erseguição
, as autoridades avistaram o o
ra
paciente
dispensando uma bolsa,
contendo
R$ 64,35 (sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), 01 (um) relógio, 01 (um) aparelho celular,
08
(oito) papelotes de
cocaína
,
29
(vinte e nove) pedras de
crack
e
01
(uma) bucha de
maconha
.

A
Magistrad
a
, quando da audiência de custódia
(
1/5/2023
),
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de
resguardar a
ordem pública e evitar a reiteração delitiva,
considerando
a
presença de anotações anteriores pela prática de atos i
nfracionais análogos ao
tráfico de entorpecentes
(
fls.
75/76
).

Em

1
º
/
7/2023
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia
(
fls. 02/0
4
)
.

Posteriormente, em
1
2/6/2023
,
18/9/2023
e
27/8/2024,

o
Ju
iz

de Direito,
atent
o
aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou e reafirmou a necessidade da
segregação cautelar
.

Em
31/1/2024
, julgando o
habeas corpus
nº
50
09299-14.2023
.8.08.0000
, impetrado em favor do ora paciente, deneguei a ordem pleiteada, e mantive a prisão preventiva.

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

Sobre a tese de que
o paciente est
á
submetido a constrangimento ilegal, em razão da delonga para conclusão da instrução processual, c
onsigno que a aferição da existência do
excesso de prazo
impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que dispõe que
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante,
o Superior Tribunal de Justiça, e este Egrégio Tribunal, firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando
não só o tempo da prisão provisória, como
as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

E no
caso,
analisando os dados do
sistema
E-Jud
,
transportados para o sistema PJe de 1º Grau, verifiquei que
,

em que pese a gravidade do crime praticado,
a complexidade d
os fatos em apuração e o número de pessoas envolvidas
não justifica tamanha delonga
para conclusão da instrução
.

Isso porque
o
réu é tecnicamente primário, e est
á
preso preventivamente desde
29/4/2023
,
e,
embora não haja pendência de diligência
s
, a audiência de instrução e julgamento somente foi designada em
27/8/2024
, após a impetração do presente
habeas corpus
, com previsão de realização para
11/11/2024
(Id. 49522435 da ação penal)
.

Trata-se, portanto, de injustificável excesso de prazo, pois
a prisão preventiva perdura
há
aproximadamente
1
(
ano
)
e meio,
sem que o réu tenha dado causa
à mora do
procedimento
,
situação que extrapola qualquer limite de razoabilidade e configura injustificável excesso de prazo
,
incompatível com a garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF.

Em idêntico sentido, cito precedente do C. STJ:
HC 804980 PE 2023/0059398-3,
Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ,

Julgado em 16/5/2023
, T6 - SEXTA TURMA, DJe 23/5/2023.

Com o acolhimento da ilegalidade da prisão, em razão de injustificado excesso de prazo, ficam prejudicadas as demais teses da ação.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
,
para revogar a prisão preventiva de
BRENO VIEIRA SOUZA
,

mediante a aplicação das seguintes cautelares diversas:
I.
comparecimento a todos os atos do processo,
II.
comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades, e
III.
recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa à nova prisão.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, em favor de
BRENO VIEIRA SOUZA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar eminente Relator, para conceder parcialmente a ordem.